Tribunal: TJDFT
Processo: 0712301-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712301-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUTH GOMES DE SA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0708294-13.2019.8.07.0018, indeferiu o recálculo do montante da dívida por ocasião do julgamento do RE n. 870.947. O Distrito Federal, em sede de contrarrazões ID 17630881, sustenta a preclusão para discussão do índice da correção monetária, em razão da homologação dos cálculos. Em razão da preliminar apontada, intime-se a parte agravante para manifestar-se. Após, voltem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 20 de julho de 2020 15:55:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador